Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do objeto da tutela de urgência cautelar pleiteada e se há interesse na análise da liminar.